Tribunal: TJMT
Processo: 1002975-39.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002975-39.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo de Validade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA – REJEITADA - CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
-
SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO
CONCURSO

-

NOMEAÇÃO DE CANDITADOS EM NÚMERO MAIOR QUE O PREVISTO NO EDITAL -DESISTÊNCIA
DE CANDIDATOS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGO 300 E 995 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, foram impostos dois requisitos: (I) probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – ou,
in casu,
do recurso.

2.

A contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato classificado em concurso público, tem início com o término da validade do certame
.

3.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenche-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas

(TJMT - MS 1000309-31.2017.8.11.0000)”. (TJMT – TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – MS n. 1010515-70.2018.8.11.0000, Relator: Des MARCIO VIDAL, j. em 07/11/2019).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002975-39.2016.8.11.0000

AGRAVANTE(S
):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO (S):
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos o Mandado de Segurança no 1007448-42.2016.8.11.0041, impetrado pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar almejada, para determinar que o ora Agravante proceda à imediata nomeação e posse dos substituídos do agravado, no cargo de Cirurgião Dentista (Concurso Público de que trata o Edital n. 001/2012/PMC/MT).

O Agravante relata que o Agravado, na qualidade de representante da categoria dos odontólogos no Estado de Mato Grosso, impetrou mandado de segurança com pedido de liminar alegando, em síntese, que os substituídos (Sinara Carine Zeni Siqueira, Cervantes Caporossi Júnior e Emily Rodrigues Guarim Strobel) prestaram concurso público, Edital n. 001/2012/PMC/MT para preenchimento de 10 (dez) vagas para o cargo de Cirurgião Dentista, tendo obtido, respectivamente, as classificação nas seguintes posições: 113o, 114o, 115o.

Narra que todas as 10 (dez) vagas constantes do edital foram preenchidas e que foram convocados mais 112 (cento e doze) candidatos, representados nos atos de nomeação 475/2016 e Convocação 476/2016, sendo que a finalização do concurso se deu no dia 10 de maio de 2016.

Sustenta que a liminar foi deferida ao arrepio do Edital do Concurso Público, cuja validade expirou em 10/05/2016, conforme se infere pelas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Gestão (Id. 1633027 - autos principais).

Alega que, no caso, não há provas indicadoras do direito subjetivo do Agravado, inexistindo, assim, direito líquido e certo a clamar por reparabilidade, mormente quando o concurso público do qual os substituídos participaram se encontra com sua validade encerrada desde maio/2016.

Aduz a existência de
periculum in mora
inverso, haja vista que, caso seja mantida a decisão agravada, a administração terá que empossar os candidatos classificados no concurso público cuja validade se encontra encerrada, em desconformidade com o Edital do Concurso.

Por essas razões, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, e ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID n.
233417.

As contrarrazões vieram ao ID n.
283414 e 283472,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do agravo (ID n. 354957).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 3 de julho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020